Tribunal: TJDFT
Processo: 0736562-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736562-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS IPES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra a decisão que deferiu tutela de urgência incidental para determinar a substituição de poste localizado em frente à Torre N1 do Condomínio Jardins dos Ipês no prazo de dez (10) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A agravante sustenta que não há prova inequívoca de risco iminente de queda do poste. Alega que o laudo técnico apresentado pelo agravado é unilateral. Argumenta que a decisão foi proferida antes da realização da perícia judicial determinada nos autos e que a medida imposta pode ser desnecessária ou prejudicial, caso o laudo pericial conclua pela inexistência de risco. Afirma que a substituição do poste implica em alterações permanentes na rede elétrica. Assegura que a obra é complexa e de difícil reversão técnica e financeira. Salienta que a obra exige planejamento logístico, orçamento, aquisição de materiais e mobilização de mão de obra especializada. Avalia que o prazo de dez (10) dias é inadequado para a execução segura da substituição. Considera que a multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pode gerar enriquecimento sem causa do agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 75676464). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A agravante sustenta, em síntese, ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, perigo de irreversibilidade da medida, complexidade técnica da obra e desproporcionalidade da multa fixada. A decisão agravada, contudo, está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito foi demonstrada por laudo técnico elaborado por profissional habilitado, que aponta rachaduras profundas, armadura metálica exposta e escoamento contínuo de água na base do poste, o que indica o risco de colapso. O perigo de dano mostra-se evidente diante da possibilidade de acidente grave ou fatal em área residencial com circulação de pessoas. A alegação de irreversibilidade não se sustenta. O art. 302 do Código de Processo Civil prevê que o ressarcimento dos custos da medida antecipada é possível em caso de improcedência da pretensão autoral. O risco de dano pessoal, por outro lado, é irreparável, o que justifica a intervenção preventiva. O prazo fixado pelo Juízo de Primeiro Grau mostra-se adequado, especialmente diante da natureza do bem jurídico tutelado – a vida e a segurança dos moradores – que exige diligência urgente por parte da agravante. A concessionária, como prestadora de serviço público essencial, deve estar preparada para agir com celeridade diante de situações de risco iminente. O valor arbitrado a título de astreintes não se mostra excessivo ou vantajoso para a parte contrária. Apresenta-se razoável, em especial ao se considerar o porte da agravante e as ameaças potenciais à integridade física de condôminos e transeuntes. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator